Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos etc O ilustre impetrante opõe embargos de declaração (ID 23799727), suscitando contradição da decisão denegatória de liminar (ID 23705282) com o v. acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus 598.051. Por certo, a contradição a que refere o art. 620 do CPP deve se referir ao próprio julgado. Eventual divergência entre julgados não implica contradição, nem mesmo subsidia, por si só, o provimento de embargos de declaração. Sendo assim, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, considerando a manifesta inexistência dos requisitos legais. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.